Tribunal: STF
Processo: ARE 1324760
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 35, p. 64-65):
    “RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 
    1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa.
    2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes".
    3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário.
    4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial.
    5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas.
    6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes.”
    Os dois aclaratórios foram rejeitados (eDOC 38, p. 105 e p. 197).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput e XXXVI e 170, IV e IX, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 38, p. 220):
    “... não há como interpretar a expressão “empresário rural”, dos artigos 966 a 970, do Código Civil, em conflito com o art. 170, IV, CF, sem que o empresário rural seja também constituído sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no Brasil, e, ainda, seja micro ou pequeno empresário. 
    (…)
    Com efeito, conforme interpretação correta do princípio da igualdade, não se pode conferir tratamento igualitário aos desiguais. Esses últimos devem ser tratados de forma diferente, na medida da sua desigualdade. 
    Evidentemente, o entendimento esposado no v. acórdão recorrido, equiparando o grande e o pequeno produtor rural, contraria os artigos 5º, caput, e 170, incisos IV e IX, da Constituição Federal.” 
      A Vice-Presidência do STJ, no tocante à suposta violação do artigo 5º, inciso XXXVI, negou seguimento ao recurso extraordinário em virtude da incidência do Tema 660 da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. Quanto à alegação de ofensa aos artigos 5º, caput, e 170, IV e IX, ambos da Constituição Federal, o Colegiado a quo inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 39, p. 42).
    É o relatório. Decido.
    De início, observo que, consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte firmada na sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011 grifos acrescidos). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso, em decorrência da aplicação do Tema 660 da repercussão geral, não conheço do recurso nesta parte. 
    Passo ao exame da parte conhecida do recurso. 
    Nesse ponto, a irresignação não merece prosperar.
    Por oportuno, trago à colação trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 35, p. 72-74): 
    “Ficará o empreendedor rural equiparado ao empresário sujeito a registro em condições iguais às que tocariam a este? Não, porque os arts. 970 e 971 do Código dizem que fica equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes". 
    Sob a ótica da recuperação judicial, o art. 48 da Lei 11.101/2005 expõe as condições de admissibilidade ao requerimento da recuperação judicial, nos seguintes termos: 
    "Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente: 
    (...)." 
    Aplicando-se a norma acima ao produtor rural, tem-se que, após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), obtém condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial bastando que comprove, no momento do pedido de recuperação, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, computar, para efeito de perfazer os mais de dois anos exigidos por lei, aquele período anterior ao registro, quando exercia regularmente sua atividade rural sob o regime do Código Civil. Note-se que, aqui, o exercício regular de suas atividades comporta o cômputo do período anterior ao registro, pois, como se viu, tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade. 
    (…)
    Assim, apesar da necessidade do prévio registro como produtor rural para a efetivação do pedido de recuperação, instituto próprio do regime empresarial (LRF, art. 48), não há óbice ao cômputo do período anterior ao registro, somado ao posterior, para perfazimento do total de mais de dois anos de regular exercício da atividade empresarial. Afinal, o citado art. 48 exige, como condição para o pedido de recuperação judicial, apenas que o empresário exerça sua atividade de forma regular pelo período mínimo de mais de 2 (dois) anos. E sucede que, mesmo sem o registro, mesmo antes da inscrição, o produtor rural, se empreendia, já exercia regularmente sua atividade profissional organizada para a produção de bens e serviços, ou seja, já era empresário regular, embora sob o regime civil. 
    Desse modo, embora deva haver o registro empresarial anterior ao pedido de recuperação judicial, a comprovação da regularidade do exercício da atividade econômica rural pelo biênio mínimo pode ser aferida não somente a partir da existência de registro do empresário, mas também desde a época antecedente à inscrição. 
    A distinção está em que: quem tinha obrigação de se inscrever estava, antes, em situação irregular; já quem tinha a faculdade de se registrar estava, mesmo antes, em situação regular. Assim, não se pode tratar da mesma forma que um empresário comum o empresário rural após sua inscrição, pois a lei assegura a este tratamento favorecido, simplificado e diferenciado, quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes. Favorecido, simplificado e diferenciado em relação a quem? - indaga-se. Por óbvio que em relação ao empresário comum. O tratamento diferenciado e mais benéfico, portanto, é assegurado ao empresário rural ou empreendedor rural. 
    Prosseguindo... Como o empresário rural, cuja inscrição é facultativa, está sempre em situação regular, mesmo antes do registro, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes, tem-se que, após a inscrição do produtor rural, a lei não distingue o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial. Ao pedir recuperação judicial, também ficam abrangidas aquelas obrigações e dívidas anteriormente por ele contraídas e ainda não adimplidas. 
    Em suma, o produtor rural, após registro, tem direito de requerer a recuperação judicial regulada pela Lei 11.101/2005, desde que exerça há mais de dois anos sua atividade. Como condição para o requerimento da recuperação judicial pelo produtor rural, exige-se sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, condicionada à comprovação de exercício da atividade rural há mais de 2 (dois) anos, mesmo que anteriormente à data do registro. Assim, comprovado o exercício da atividade econômica rural pelo prazo mínimo exigido no art. 48 da Lei 11.101/2005, sujeitam-se à recuperação os créditos constituídos e pendentes que decorram da atividade empresarial.” 
    Conforme se observa da leitura do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, no tocante ao preenchimento dos requisitos para o empreendedor rural requerer a recuperação judicial, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil e Lei 11.101/2005). Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da incidência da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 
    1. Para dissentir do acórdão recorrido e concluir pela existência das inconstitucionalidades apontadas, seria necessária a análise do material fático probatório constante dos autos, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 736176-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.12.2015)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual. Recuperação judicial. Suspensão de execuções. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
    2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional.
    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1208722 -gR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18.09.2019)
    Ademais, em que pese, abstratamente, os princípios basilares da proteção à igualdade e à livre concorrência (arts. 5º, caput e 170, IV,CRFB), o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos genéricos, demonstrando inconformismo com o deslinde legal.
    Em situações como a dos presentes autos, eventual ofensa ao princípio indicado seria de natureza indireta, sendo firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o debate nesses termos não alcança estatura constitucional. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente